Tribunal: TJES
Processo: 5023805-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023805-16.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON SIQUEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS INQUISITORIAIS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DE POLICIAIS E ELEMENTOS OBJETIVOS. COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP QUANDO O RECONHECIDO É PESSOA PRÉVIA E NOTORIAMENTE CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, e art. 244-B, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90, submetendo-o ao Tribunal do Júri, em razão de suposto homicídio praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia violou o art. 155 do CPP por suposta fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é inválido por desobediência ao art. 226 do CPP; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), sendo desnecessária análise aprofundada do mérito, a fim de resguardar a competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico que atesta que a morte decorreu de “choque hipovolêmico, hemotórax bilateral grave, traumatismo torácico, projéteis de arma de fogo”.

5. Os indícios de autoria resultam de depoimentos inquisitoriais de testemunhas presenciais que reconheceram o recorrente, corroborados por prova judicializada consistente, especialmente o relato dos policiais civis que confirmam a investigação, a identificação do réu por moradores e a existência de coação no curso do processo, circunstância que explica o silêncio das testemunhas em juízo.

6. As mensagens ameaçadoras dirigidas à testemunha demonstram coação real, justificando a ausência de confirmação judicial e reforçando a credibilidade dos relatos prestados na fase inquisitorial.

7. O depoimento judicial do policial responsável pela investigação descreve com coerência a dinâmica do crime, confirma o reconhecimento do recorrente por moradores e explica a origem da linha investigativa, constituindo elemento probatório válido.

8. A prova técnica (Laudo de Confronto Balístico nº 3063/2023) vincula o projétil extraído do corpo da vítima à arma apreendida em posse de indivíduo que estava acompanhado do recorrente, formando indício objetivo de autoria.

9. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não se sujeita ao rito do art. 226 do CPP quando o reconhecido é pessoa já conhecida do reconhecedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258).

10. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, pois os autos indicam ataque súbito mediante invasão do quintal da residência da vítima, o que reduz sua capacidade de reação, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

11. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando manifestamente descabida, inexistindo tal hipótese no caso concreto, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP.

2. A qualificadora somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente, devendo subsistir quando houver indícios mínimos de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 413; CP, art. 121, § 2º, IV; ECA, art. 244-B, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5023805-16.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARLON SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARLON SIQUEIRA

em face da r. sentença de fls. 220/229 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Ação Penal nº 0009343-47.2022.8.08.0035, pronunciou o recorrente pela prática das condutas previstas no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões fls. 231/241, aduz o recorrente, em síntese, que
(i)
a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos do inquérito policial e em testemunhos indiretos de policiais que “
ouviram dizer
”, violando o art. 155 do Código de Processo Penal; e
(ii)
o reconhecimento fotográfico foi realizado em sede policial em inobservância ao art. 226 do CPP e sem ratificação em juízo.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às fls. 243/247, pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 68520483 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16360624) pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 14h20min, na Rua Américo Bernardes, Vila Velha/ES, o recorrente, em comunhão de desígnios com o adolescente C. E. R. G. e outros indivíduos, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Ryan dos Santos Baptista, causando-lhe a morte. Segundo a exordial, a vítima foi surpreendida em sua residência, tendo os agentes pulado o muro e efetuado os disparos enquanto esta fumava no quintal, dificultando sua defesa.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90.

O cerne da irresignação defensiva reside na alegação de insuficiência probatória para a pronúncia, sob o argumento de que os elementos de convicção estariam limitados à fase inquisitorial e a testemunhos indiretos, invocando-se a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a “
no Inquérito policial, emergindo, em especial, do Laudo de Exame Cadavérico de Ryan dos Santos Baptista, às fls. 95-6, atestando que a causa da morte ocorreu em razão de “choque hipovolêmico, hemotórax bilateral grave, traumatismo torácico, projéteis de arma de fogo (sic.)”
”.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia do recorrente.

A defesa sustenta que a pronúncia se baseou em "
ouvir dizer
". Contudo, uma análise minuciosa do caderno processual revela um cenário probatório mais complexo e robusto do que o alegado.

Com efeito, as testemunhas presenciais, Yngrid (irmã) e Viviane (mãe), foram ouvidas na fase inquisitorial e narraram com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, reconhecendo o recorrente, vizinho e conhecido de ambas, como um dos executores.

Neste ponto, imperioso destacar o motivo pelo qual tais testemunhas não confirmaram seus depoimentos em juízo. Conforme registrado na sentença recorrida e corroborado pelos policiais civis ouvidos sob o crivo do contraditório, houve comprovada coação no curso do processo, conforme atestam o termo de informação e as capturas de tela de fls. 110/114.

Ademais, o Policial Civil Rogério de Oliveira Vasconcelos relatou em juízo que a testemunha Viviane recebeu mensagens de texto de supostos traficantes ordenando que mudasse seu depoimento para inocentar Marlon, sob pena de represálias. Vejamos trecho destacado em sentença:

“(...) questionado quanto ao não comparecimento em juízo das testemunhas presenciais do fato, na minutagem 06:15 até 07:59 trouxe a provável justificativa para a não localização destas: uma ameaça que a testemunha Viviane Cassilhas dos Santos teria sofrido por um dos “donos do tráfico” do Bairro de Santa Rita, que teria lhe ordenado que alterasse o depoimento outrora prestado, em que apontava MARLON como o autor do crime de Ryan, sob pena de sofrer represálias caso não cumprisse o estabelecido. (...)”

Senão vejamos a transcrição das mensagens anexadas aos autos, onde se lê:

Mensagens extraídas das capturas de tela de fls. 111/114 (grafia mantida)

“[...] 21 98367-3759: Oque se manda qero teda um papo tendeu, vc tá acusando mlk erado aí sua filha tbn dero pora de depoimento la na dhpp

21 98367-3759: Pode tirar print pode fase oque vcs kiser intendey

21 98367-3759: Forajido já sou

21 98367-3759: Condenado também

[...]

21 98367-3759: A senhora mermo falo no seu depoimento q vc ouviu que n era pra ter matado

21 98367-3759: Vacilao do mlk nem conhecia seu filho

21 98367-3759: Ai a senhora foi falo q foi marlon

[...]

21 98367-3759: Mas a senhora agora pra tira ese mandato do marlon

21 98367-3759: Tem q fla alcontrario

21 98367-3759: Eu nem conheço marlon

[...]

21 98367-3759: Mas os cara me falo q n foi (sic.)”

Nesta senda, não estamos diante de uma condenação baseada exclusivamente em inquérito, mas sim de uma pronúncia que sopesa a prova inquisitorial com a prova testemunhal policial judicializada que atesta a existência da investigação e a razão do silêncio das testemunhas oculares. Aliás, vejamos o depoimento do Policial Civil Rogério de Oliveira Vasconcelos, em juízo:

“QUE se recorda dos fatos; QUE foi o responsável pelas investigações; QUE o fato aconteceu próximo ao “Beco Tamandaré”; QUE os autores usaram o terreno que era “uma casa abandonada”, mas que já servia de moradia para a família de Ryan; QUE essas pessoas pularam o muro que dividia os quintais, possibilitando o acesso à casa da vítima, local em que estavam sua mãe, suas irmãs e algumas outras crianças; QUE a vítima tentou fugir, correndo até a Rua Américo Bernardes, porém, já havia sido atingida por um disparo de arma de fogo na região lateral do peito, e após, outro nas costas, vindo a cair nesse mesmo local;
QUE o nome de MARLON surgiu no Relatório de Local, visto que os moradores identificaram o acusado no momento em que este empreendeu fuga;
[...]
QUE, num primeiro momento, eles (os autores do homicídio) estavam com os rostos encobertos por camisas, porém, descobriram suas faces “no caminho da fuga”; QUE “ele (MARLON) é muito conhecido alí”; [...] QUE “a mãe da vítima disse que muitos moradores falaram que era ele” (MARLON); QUE, além de ser criado no local, MARLON sempre foi envolvido com tráfico de drogas;
[...] QUE confirma o relatório de fls. 48-52”.

Ademais, há prova técnica judicializada que corrobora a tese acusatória. O Laudo de Confronto Balístico nº 3063/2023 confirmou que o projétil extraído do corpo da vítima foi expelido por uma pistola apreendida meses depois em poder de Marcos Alexandre, indivíduo que estava na companhia do ora recorrente Marlon no momento da abordagem policial.

Isto é, este vínculo objetivo entre o réu, seu comparsa e a arma do crime constitui indício veemente de autoria, independente da prova oral.

Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, rememora-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP (Tema Repetitivo 1.258), embora reafirmando a importância do rito do art. 226, sedimentou ser “
desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
” (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Na presente hipótese, as testemunhas afirmaram conhecer o réu previamente, pois eram vizinhos, o que afasta a falibilidade inerente ao reconhecimento de pessoas.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
-
destaquei

Noutro giro, a defesa busca o afastamento da qualificadora imputada.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).

Com efeito, os elementos dos autos indicam que a vítima foi alvejada de inopino, enquanto estava sentada no quintal de casa fumando um cigarro, tendo os executores invadido o local pulando o muro, circunstância que, ao menos em tese, reduziu ou impossibilitou sua capacidade de reação.

Portanto, não se faz razoável afastar a qualificadora por não ser
prima facie
descabida, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando a qualificadora como manifestamente improcedente, mas, ao contrário, encontrando ela respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Por derradeiro, embora a defesa sustente que “
o adolescente sequer responde por crime análogo na Vara da Infância e Juventude desde município (...), fator que comprova que há dúvidas sobre a autoria deste crime
”, verifica-se em consulta ao sistema processual deste Tribunal de Justiça que o adolescente C. E. R. G. foi representado pelos mesmos fatos ora aqui descritos, tendo a Apelação Criminal sido julgada por este relator, com o desprovimento do recurso defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.